Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA FÍSICA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Não pode ser aplicada a regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o executado, pessoa natural, não demonstra a essencialidade dos veículos constritos para o desempenho da atividade lucrativa que alega desempenhar.
II. Recurso conhecido e desprovido.